Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701311-78.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: SENEFER - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA AGRAVADA: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SENEFER - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA e NILVANE TOMÁS DE SOUSA COSTA, fundamentado no artigo 1.042, § 2o do Codex c/c o artigo 253 do RISTJ, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por eles manejado contra inadmissão do recurso especial, em razão de erro grosseiro (ID 46673015). Os recorrentes afirmam que o apelo especial não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório apto a impedir a admissão do recurso constitucional. Acrescentam que o agravo obstado deveria ter sido acolhido em homenagem ao princípio da fungibilidade. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. De início, cumpre reiterar que, nos termos do decisum vergastado, o único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, razão pela qual o recurso anterior foi impedido de prosseguir. Demais disso, a insurgência não merece trânsito porquanto o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei, a teor do enunciado 281 da Súmula do STF. Tendo em vista o manejo incorreto do agravo interno precedente de 45782604 contra o mesmo ato combatido por esta insurgência, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito é pacífico o entendimento do STJ: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 3. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 4. A infirmação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão consumativa, sendo incabível a impugnação somente nas razões de agravo interno. 5. Agravo interno de fls. 580-587 não conhecido. Agravo interno de fls. 588-595 desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.418/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023.). Na mesma esteira o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.047.787/DF, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 48831781. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018